Tribunal: TJDFT
Processo: 0704785-98.2019.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS. CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ESTADO DE NECESSIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
1. Não há falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, quando o Magistrado aprecia as teses defensivas de forma fundamentada, analisando todas as provas produzidas durante a instrução processual. O Juiz é livre para formar a sua convicção, devendo indicar na decisão as razões que lhe formaram o convencimento.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de descumprimento de medidas protetivas, do crime de violação de domicílio e da contravenção penal de perturbação da tranquilidade, por meio do depoimento coeso e harmônico da vítima, corroborado pelas demais provas coligidas aos autos, mantém-se a condenação do réu.
3. Para a configuração da excludente de ilicitude de estado de necessidade devem estar demonstrados o perigo atual e a inexigibilidade de comportamento diverso.
4. Recurso conhecido e desprovido.